Tribunal: TJES
Processo: 5000486-38.2019.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000486-38.2019.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CECILIA BAPTISTA MATTEINI
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000486-38.2019.8.08.0032

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
CECILIA BAPTISTA MATTEINI

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. EQUÍVOCO NA MEDIÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA DECLARAR INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA CAUSA. PRELIMINAR INDEFERIDA. PEDIDO CONTRAPOSTO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

INDEFIRO
, todavia, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que o art. 43 da Lei 9.099/1995 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte Recorrente, o que não está comprovado no presente caso.

Trata-se de ação em que a parte autora sustenta a irregularidade na cobrança do TOI em face da requerida no valor de R$ 2.663,82 (dois mil, seiscentos e sessenta e três reais e oitenta e dois centavos).

Em sede de contestação (ID4556105), a requerida sustentou, preliminarmente, a incompetência do juizado especial por necessidade de perícia técnica. No mérito, alegou a regularidade do procedimento e que desta forma agiu dentro do seu exercício regular do direito, desta forma aduzindo a inexistência de danos morais e formulando pedido contraposto.

A sentença (ID 4556131) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo extinta a fase de cognição do processo e acolho em parte os pedidos, para: a) confirmar em definitivo a decisão que a tutela de urgência; e, b) desconstituir a cobrança objeto da presente ação, nos termos da fundamentação. Conforme dispõem os artigos 54 e 55 da Lei 9.099/1995, não há que se falar em pagamento de custas processuais, bem como em condenação da parte sucumbente nas verbas de honorários advocatícios.”

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado (ID 5374345). Em suas razões, a recorrente requer preliminarmente a concessão do duplo efeito ao recurso e sustenta a flagrante incompetência dos juizados especiais para o julgamento de causas que necessitem de perícia técnica e, no mérito, a sustenta a regularidade do TOI e a presunção do procedimento aduzindo que a suspensão é exercício regular do direito e formulou pedido contraposto.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Do compulsar dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Versam se os fatos sobre a legalidade do termo de ocorrência e inspeção lavrado.

A recorrente aduz preliminarmente a incompetência absoluta dos juizados especiais para processar e julgar a presente demanda, em razão da necessidade de realização de perícia técnica. Todavia, tal alegação não deve prosperar, pois os documentos acostados aos autos são suficientes para o julgamento da demanda, sendo desnecessária a realização de perícia.

No mérito,
cumpre destacar, que de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Verifico que a Recorrente não comprovou, de forma segura, a irregularidade no medidor de consumo que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

O “Termo de Ocorrência e Inspeção” anexado pela recorrente no ID 4556106 não apresenta qualquer conduta fraudulenta do consumidor que justificasse o corte no fornecimento de energia elétrica. O relatório de avaliação técnica do medidor também não possui assinatura do consumidor o que demonstra que o mesmo não estava presente e a 1ª via do documento não foi entregue.

Sendo assim, a concessionária de energia elétrica, ora recorrente,
não respeitou o artigo 129, II, da Resolução 414/2010 da Aneel.

Desta forma, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI - foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrida, sem participação pessoal do recorrido, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegal os débitos dele oriundos, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. LAVRATURA DE TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TOI. IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANO MORAL E DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE VALORES EVENTUALMENTE PAGOS. 1.Sentença que declarou a nulidade do TOI lavrado e sua respectiva dívida. 2.TOI que não ostenta presunção de legitimidade. 3.Inteligência da Súmula nº 256 deste TJRJ. 4.Inexistência de comprovação da observância do procedimento constante na resolução nº 414/2010 da ANEEL. 5.Recurso conhecido e improvido.

(TJ-RJ - APL: 00333225020178190021 202200190612, Relator: Des(a). ANTONIO ILOIZIO BARROS BASTOS, Data de Julgamento: 08/02/2023, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2023)

Dessa forma, verifico que resta configurada a falha na prestação dos serviços, uma vez que a suposta fraude no medidor de consumo foi apurada unilateralmente pela concessionária, o que viola o direito ao contraditório e à ampla defesa do consumidor.

Sendo assim, ante o desrespeito às normas procedimentais na confecção do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe,
sem prejuízo de nova apuração dos fatos, por meio de novo procedimento nos termos da Resolução Normativa da ANEEL vigente
.

Destaco que não pode a concessionária recorrente, de forma unilateral, fixar valores que entende serem devidos pelo consumidor.

Neste sentido, à manutenção da sentença e da desconstituição do débito do consumidor, resta claro o não cabimento do pedido contraposto formulado pela parte recorrente, pois inexiste a efetiva demonstração de débito da parte recorrida.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)